Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-33.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-33.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS E À REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de documentos juntados que comprovariam a capacidade financeira da embargada, bem como requer a revogação da gratuidade de justiça e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos e argumentos apresentados pelo embargante com o objetivo de infirmar a presunção de pobreza da parte autora e revogar a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da gratuidade de justiça, analisando a presunção legal do art. 99, § 3º, do CPC e a ausência de provas capazes de afastá-la.

Os documentos e consultas ao TCM/BA foram considerados insuficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência, sendo devidamente apreciados no julgamento originário.

O embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível nos aclaratórios, que não se prestam à modificação do julgado por mero inconformismo.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente podem ser acolhidos se presentes os vícios legais, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade financeira da parte.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 99, § 3º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência a precedentes específicos no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000383-33.2017.8.05.0258, oriundos da Comarca de Teofilândia, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e Embargada
ELISANGELA LOPES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03